Tribunal: TJMT
Processo: 1014236-54.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014236-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (AGRAVANTE), UNICARD BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 61.071.387/0001-61 (AGRAVADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014236-54.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:

Gustavo Tomazeti Carrara.

Agravado:

Unicard Banco Múltiplo S.A.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR - ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES – NOVA IRRESIGNAÇÃO – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS - OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). Acerca das taxas de juros utilizadas, há de se ter em vista, que na decisão interlocutória proferida no id. 28609073- autos de origem, já foi afastado o pedido do agravante quanto ao uso da taxa média de juros para operações de cheque especial, posto que no referido período, não havia divulgação pelo Banco Central da taxa média de cartão de crédito. Esta decisão não foi objeto de recurso, de forma que restou preclusa a discussão acerca do tema.

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância,
só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta
a Súmula nº 530 do STJ
.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014236-54.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:

Gustavo Tomazeti Carrara.

Agravado:

Unicard Banco Múltiplo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Gustavo Tomazeti Carrara em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0023187- 19.2009.8.11.0041, manejada em desfavor de Unicard Banco Múltiplo S.A., homologou o laudo pericial apresentado no id. 102158652 e deu por concluída a fase de liquidação de sentença.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois homologou o referido cálculo com base em premissa equivocada, consubstanciada na preclusão do direito do recorrente em questionar eventuais erros apresentados no cálculo pelo perito.

Segue sustentando que os parâmetros do laudo apresentado pelo perito estão fora dos limites dos pedidos contidos na inicial e dos limites definidos na sentença, bem como que a presente demanda buscou a devolução do que pagou a mais ao banco Réu, no período compreendido entre outubro/2006 a dezembro/2007, nada devendo para a instituição financeira recorrida.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja respeitada a Súmula nº 530 do STJ, afastando a incidência da taxa de juros de cheque especial ao caso, bem como a homologação da primeira perícia realizada nos autos pelo
expert
Thiago Jorge Machado, sem compensação.

Não houve pleito de antecipação recursal (id.
172893650
).

As informações foram prestadas (id.
173607712
).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
175331686
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014236-54.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:

Gustavo Tomazeti Carrara.

Agravado:

Unicard Banco Múltiplo S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que a sentença foi exarada nos seguintes termos:
“julgou procedentes em parte os pedidos formulados por Gustavo Tomazeti Carrara em face de Unicard Banco Múltiplo S/A., determinando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, limitadas ao que incidiu o cálculo do débito, com o afastamento da capitalização de juros e devolução se for o caso, de forma simples, devidamente corrigido. Por haver decaído em maior parte, condenou a ré ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 e o autor ao pagamento das custas remanescentes e honorários em R$ 300,00”.

Ocorrendo o trânsito em julgado, o autor requereu o cumprimento da sentença.
Trata-se de ação em fase de liquidação/cumprimento de sentença, de revisão de dois contratos de cartão de crédito, n.º inicial 4329 e n.º inicial 5289, quanto ao período de outubro/2006 a dezembro/2007, restando transitada em julgado e pendente de liquidação a ordem de redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, limitada ao aplicado e afastamento da capitalização de juros.

Fora determinada pelo juízo de origem, a liquidação da sentença, através de perícia a ser realizada pelo
expert
Thyago Jorge Machado, que concluiu que o saldo devedor pago em excesso pelo Agravante fora de R$ 4.393,92 (quatro mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) em 13/10/2015. Quando da apresentação do laudo afirmou que o Bacen não disponibilizou a taxa média de mercado anterior a 2011 e que a maior taxa durante esse tempo foi de 3,17% a qual seria aplicada e ainda que aplicada a taxa média do Bacen para o Mastercard de 10/2007 e 11/2007 restou saldo a pagar, porém ao final obteve um excesso de R$4.393,92 até 15/10/2015.

O cálculo foi impugnado pelo agravante, trazendo a baila a prova da quitação de seu débito, tanto no cartão Visa como Mastercard e que as faturas 11/2007 e 12/2007 não foram objeto de revisão, não havendo valores a serem abatidos.

O Banco também discordou com o laudo que foi apresentado.

Intimado o Perito este manteve o laudo apresentado, não cumprindo a determinação judicial, no id.38609053, pag.15.

No entanto, cumprindo o dever de distribuir a justiça de forma equânime, o magistrado determinou o encaminhado ao Contador para resolver a questão do cálculo rejeitado inicialmente pelas partes.

O douto Contador informou que o Perito obedeceu ao disposto na sentença, exceto quanto a taxa de juros aplicada, laudo fls. 287/305, por fim declinou a impossibilidade de realização de novos cálculos e acrescentou que as partes os refaçam com aplicação da taxa média de juros do cheque especial, no período de 10/2006 a 12/2007.

O agravante afirmou a impossibilidade de aplicação dos juros do cheque especial pois contradiz a sentença transitada em julgado, além de afirmar que não pretende o recálculo da dívida, mas sim o ressarcimento do que foi pago a maior.

O Banco juntou parecer técnico, porém nada requereu.

Em face das informações do Sr. Contador, acostadas no id. 38609053, o magistrado destituiu o perito Thyago Jorge e nomeou o
expert
Gerson Fanaia.

O
expert
Gerson Fanaia apresentou o laudo acostado no id. 38609068, que foi impugnado por ambas as partes.

O magistrado de origem proferiu a decisão id. 38609073, e determinou ao perito a aplicação da taxa média de mercado de juros remuneratórios de conta corrente, quanto ao período de outubro/2006 a dezembro/2007, observando-se as faturas de fls. 25/63 (id. 38608427 – Pág. 59/id. 38608429 – Pág. 35), fixando ao perito o prazo de 15 dias para cumprir as determinações.

Assim, após os esclarecimentos do perito nomeado, bem como da manifestação das partes, o magistrado de origem assim manifestou:

“Trata-se de ação em fase de liquidação/cumprimento de sentença, de revisão de dois contratos de cartão de crédito, n. inicial 4329 e n. inicial 5289, quanto ao período de outubro/2006 a dezembro/2007, restando transitada em julgado e pendente de liquidação a ordem de redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, limitada ao aplicado e afastamento da capitalização de juros, de modo que foi determinado, na decisão Id. 94363035, o retorno dos autos ao perito nomeado para aplicar ao saldo devedor das faturas Id. 38608427 – Pág. 59/Id. 38608429 – Pág. 35, quanto ao período de outubro/2006 a dezembro/2007 as taxas de juros apontadas no documento Id. 38609053 – Pág. 35. De tal modo, foi pelo perito apresentado o laudo Id. 102158652, concluindo que o autor apresenta um saldo devedor de R$ 6.251,89.

O Banco apresentou o parecer Id. 105848140, concordando com o cálculo quanto ao cartão Mastercard, no entanto, quanto ao cartão Visa, alega que não foram observadas as prestações vincendas das compras realizadas até dezembro/2007, enquanto o autor, na manifestação Id. 107155795, alega nada dever ao Banco, já que assevera que em novembro pagou o total da fatura e coligiu a fatura de dezembro apenas para trazer o saldo do mês anterior, refuta a utilização da taxa média de contrato de conta corrente, alega o equivoco na compensação entre crédito e débito dos cartões por falta de pedido contraposto do Banco nesse sentido, arguindo ter direito ao recebimento de R$ 2.120,84.

Acerca das taxas de juros utilizadas, há de se ter em vista que na decisão interlocutória Id. 28609073 já foi afastado o pedido do autor quanto ao uso da taxa média de juros para operações de cheque especial, posto que no período não havia divulgação, pelo Banco Central, da taxa média de cartão de crédito. Esta decisão não foi objeto de recurso, de conseguinte, preclusa a discussão acerca do tema.

Considerando que transitou em julgado a sentença, que delimitou o período de outubro/2006 a dezembro/2007, para a revisão contratual, não cabe agora ao autor afirmar que o mês de dezembro/2007 não deve ser objeto da perícia. E, com relação à tese de que não se deve computar os débitos, mas apenas os crédito, bem como a irresignação da Casa Bancária quanto ao não lançamento dos débitos do mês de dezembro, considerando a delimitação fixada em sentença até dezembro/2007, não sendo possível verificar o pagamento realizado em janeiro/2008, tenho que escorreito o calculo na forma em que realizado pelo perito no Id. 102158652 – Pág. 3 e 4, que deixou de considerar, naquele mês, o “consumo cartão” do período em comento.

Feitas essas ressalvas, tenho que não há ensejo ao acolhimento das irresignações firmadas por ambas as partes.

De conseguinte, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL ID. 102158652 e dou por concluída esta fase de liquidação de sentença.

Decorrido o prazo recursal, sem manifestação, arquive-se, com as anotações e baixas pertinentes.” (id. 119319592 – autos de origem).

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando que
não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois homologou o referido cálculo com base em premissa equivocada, consubstanciada na preclusão do direito do recorrente em questionar eventuais erros apresentados no cálculo pelo perito.

Segue sustentando que os parâmetros do laudo apresentado pelo perito estão fora dos limites dos pedidos contidos na inicial e dos limites definidos na sentença, bem como que a presente demanda buscou a devolução do que pagou a mais ao banco Réu, no período compreendido entre outubro/2006 a dezembro/2007, nada devendo para a instituição financeira recorrida.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja respeitada a Súmula nº 530 do STJ, afastando a incidência da taxa de juros de cheque especial ao caso, bem como a homologação da primeira perícia realizada nos autos pelo
expert
Thiago Jorge Machado, sem compensação.

Pois bem. À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico:

Isso porque,
resta evidente que o cálculo elaborado pelo perito expert e homologado pelo d. magistrado, observou rigorosamente o que foi determinado na r. sentença, ou seja, a ordem de redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, limitada ao aplicado e o afastamento da capitalização de juros, nos termos do
decisum
transitado em julgado
(id.
119319592
– autos de origem)
.

Nesse passo, a
cerca das taxas de juros utilizadas, há de se ter em vista, que na decisão interlocutória proferida no id. 28609073- autos de origem, já foi afastado o pedido do agravante quanto ao uso da taxa média de juros para operações de cheque especial, posto que no referido período, não havia divulgação pelo Banco Central da taxa média de cartão de crédito. Esta decisão não foi objeto de recurso, de forma que restou preclusa a discussão acerca do tema.

Acerca da questão,
mister
se faz constar, que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pesem as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, referente
ao afastamento da taxa de juros de cheque especial ao caso
, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância,
só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie
.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Assim, conforme bem esclarecido pelo
expert
,
verbis
:

“De acordo com a decisão judicial proferida nos autos, folha 44, id. 94363035, deve o perito: - Aplicar ao saldo devedor das faturas Id. 38608427 – Pág. 59/Id. 38608429 – Pág. 35, quanto ao período de outubro/2006 a dezembro/2007 as taxas de juros apontadas no documento Id. 38609053 – Pág. 35.

Tais taxas de juros são as taxas aplicadas a cheque especial de pessoa física, período de 01/10/2006 a 31/12/2007, e seguem abaixo. (...)

Podemos observar que houve pagamentos a mais do que o devido pela parte requerente. Isto está evidenciado a partir do mês de outubro de 2007, onde o Sr. Gustavo Tomazeti Carrara efetuou um pagamento na ordem de R$ 9.093,59 (Nove Mil e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos), cobrado pelo banco réu, quando na verdade deveria ter pago o valor de R$ 7.995,16 (Sete Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Dezesseis Centavos). Após isto, consideradas as movimentações de novembro e dezembro, chegamos ao valor de R$ 313,05 (Trezentos e Treze Reais e Cinco Centavos), pagos a mais pelo requerente, no cartão de crédito Visa
.

Cartão Mastercard - Neste caso podemos observar que os pagamentos não cobriram o saldo devedor. A parte requerente possui um valor em aberto de R$ 1.267,95 (Hum Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Apuração do saldo final - Chegamos à conclusão que a parte requerente apresenta um valor a pagar de R$ 954,90 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa Centavos), apurados ao final de dezembro de 2007. Tal valor após a aplicação das correções monetárias, e juros moratórios, até setembro de 2022, chega ao montante de R$ 6.251,89 (Seis Mil e Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos). As atualizações monetárias estão demonstradas no documento anexo.
”
(id. 102158652 – autos de origem – grifei e negritei).

Por conseguinte, pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o
expert
seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta
a Súmula nº 530 do STJ
.

Ademais, necessário se faz ressaltar que, muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional, motivo pelo qual mantenho o
decisum
agravado.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“...
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer
, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei)

“...
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele
, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei)

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por perito de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, não havendo que falar em
homologação da primeira perícia realizada nos autos pelo
expert
Thiago Jorge Machado, destituído pelo magistrado à época, cuja decisão não foi alvo de recurso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023